Tribunal: TJMT
Processo: 1051915-17.2025.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1051915-17.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Substituição do Produto, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Produto Impróprio, Dever de Informação, Práticas Abusivas, Oferta e Publicidade, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[RHAMON CESAR ARAUJO RUARO - CPF: 012.142.581-90 (RECORRENTE), QUESIA OLIVEIRA SANTOS - CPF: 052.548.351-92 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (RECORRIDO), IZABELLA DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 066.305.206-88 (ADVOGADO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 00.280.273/0002-18 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VÍCIO NO PRODUTO. PRODUTO NÃO ENCAMINHADO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA. INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 18, § 1º, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA O FORNECEDOR SANAR O VÍCIO NO PRAZO LEGAL. "PRINTS" DE WHATSAPP INSUFICIENTES PARA ATESTAR A ORIGEM DO DEFEITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto por RHAMON CÉSAR ARAÚJO RUARO contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais movida em desfavor de MAGAZINE LUIZA S.A. e SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA, id. 338717445.

2. A controvérsia cinge-se em verificar a ocorrência de falha na prestação de serviço pelas recorridas em razão de suposto vício em uma capa-teclado (adquirida como brinde na compra de um tablet) e se o consumidor cumpriu os requisitos legais para exigir a substituição imediata do produto e o pagamento de indenização por danos morais.

3. No caso em análise, o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 18, estabelece que os fornecedores respondem pelos vícios dos produtos. No entanto, o parágrafo 1º deste mesmo artigo é claro ao determinar que o fornecedor tem o prazo máximo de 30 dias para consertar o defeito. Apenas se o problema não for resolvido nesse prazo, após a efetiva entrega do bem para análise, é que o consumidor ganha o direito de exigir um produto novo, o dinheiro de volta ou o abatimento do preço.

4. Analisando os fatos e as provas dos autos, verifica-se que, como bem pontuou o Juízo de origem, o autor não encaminhou a capa-teclado para uma assistência técnica autorizada. Embora os registros de e-mail (ID: 338717420) e as conversas de WhatsApp (ID: 338717421) demonstrem que o consumidor relatou o problema ao atendimento da fabricante, o envio de mensagens e a gravação de vídeos caseiros (IDs: 338717422 e 338717423) não substituem a necessidade física de entregar o equipamento para que um técnico especializado o avalie. Sem essa avaliação material, é impossível confirmar se o defeito foi de fabricação ou se decorreu de mau uso, queda, oxidação ou desgaste natural.

5. Quanto aos argumentos do recorrente sobre a falta de orientação da fabricante para o envio à assistência técnica, observo que a responsabilidade primária de disponibilizar o bem para o conserto é do consumidor. A dificuldade no atendimento via chat não isenta a parte de cumprir a exigência legal de submeter o produto à análise técnica antes de acionar o Poder Judiciário para exigir a troca do bem. Ademais, nota-se que a compra ocorreu no final de janeiro e o defeito foi relatado apenas no final de maio, período que já ultrapassa a garantia legal de 90 dias aplicável a produtos duráveis e seus acessórios, conforme prevê o artigo 26, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

6. Diante da ausência de laudo técnico que ateste o vício de fabricação e da fragilidade do acervo probatório — uma vez que os diálogos via WhatsApp coligidos aos autos revelam-se insuficientes para lastrear o decreto condenatório —, resta inviabilizada a constatação de defeito intrínseco ao produto. Ademais, a falta de comprovação de que o item foi submetido à assistência técnica impossibilitou ao fornecedor o exercício do direito ao conserto no prazo legal de 30 dias, conforme preceitua o art. 18, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor. Por conseguinte, inexistindo prova da falha na prestação do serviço ou do vício do produto, não subsiste o amparo legal para impor às empresas a obrigação de substituição do bem ou a restituição dos valores adimplidos.

7. Da mesma forma, não havendo ato ilícito comprovado por parte das empresas, não se sustenta o pedido de indenização por danos morais. A situação vivenciada pelo autor caracteriza-se como um aborrecimento, sem provas de que houve resistência abusiva e injustificada capaz de gerar a reparação pela perda do tempo útil.

8. Dessa forma, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

9. Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

10. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95. Contudo, suspendo a exigibilidade de tais verbas, com fulcro no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça.

11. É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026